Tribunal: STF
Processo: ARE 1177037
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Base de cálculo de décimos incorporados. 3. Restringe-se ao âmbito local controvérsia quanto à correção de interpretação de norma constitucional estadual por parte de decreto do Executivo. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%.